Tribunal: CARF
Processo: 19482.720007/2013-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SALVADOR CANDIDO BRANDAO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-27

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19482.720007/2013-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-007.675 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de fevereiro de 2020
Recorrente
VULCABRAS AZALEIA - CE, CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS
S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 23/05/2012
CESSÃO DO NOME PARA IMPORTAÇÃO. REGIME DE ADMISSÃO
TEMPORÁRIA.
NÃO
CONFIGURADO.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA. IMPOSSIBILIDADE.
A multa equivalente a 10% do valor da operação para as operações de
importação realizadas com a ocultação do real adquirente ou beneficiário,
mediante a cessão do nome da pessoa jurídica importadora é penalidade típica
para o agente que empresta seu nome a terceiros para, em seu nome, praticar
operações de comércio exterior sem a sua identificação para a autoridade
aduaneira, permanecendo-se oculto.
A prática de atos fraudulentos para ocultar a operação de importação em sim,
feita pelo próprio contribuinte, não configura cessão de nome, não sendo
possível a aplicação desta sanção. Quando se pretende ocultar a própria
importação, nem a importação é informada, isto é, não há declaração de
importação em que alguém cede seu nome para ocultar o real adquirente.
Sanção aplicada exclusivamente para a pessoa jurídica que cedeu o nome, não
sendo possível a responsabilidade solidária da pessoa que permaneceu oculta e
utilizou do nome de terceiro para a prática de comércio exterior.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Salvador Cândido Brandão Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Winderley Morais Pereira
(presidente da turma), Valcir Gassen (vice-presidente), Liziane Angelotti Meira, Marcelo Costa
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19482.720007/2013-27
Fl. 1541
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-007.675 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19482.720007/2013-27

Marques d'Oliveira, Semíramis de Oliveira Duro, Marco Antonio Marinho Nunes, Ari
Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior
Relatório
Trata-se de auto de infração lavrado para constituir multa isolada de 10% sobre o
valor aduaneiro em razão da cessão do nome para a ocultação do real adquirente da mercadoria,
no contexto de uma importação com interposição fraudulenta de terceiros nos termos do artigo
33 da Lei no 11.488/2007.
Conforme termo de verificação fiscal de fls. 12-76, em conjunto com a Polícia
Federal na Operação “Pouso Forçado”, a fiscalização detectou o ingresso irregular no País da
aeronave executiva estrangeira de prefixo N 48 PL, marca Raytheon Acft Co, modelo 400 A,
numero de série RK – 138, de propriedade da empresa GLOBALCYR, com sede no Uruguai,
pertencente ao grupo econômico da empresa brasileira Vulcabrás/Azaléia.
Afirma a fiscalização que houve a efetiva importação sem recolhimento dos
tributos mediante a ocultação da importação e do real adquirente, a empresa Vulcabrás. Para não
internalizar a mercadoria mediante o despacho aduaneiro e o consequente recolhimento dos
tributos, a aeronave ingressou em território nacional irregularmente através de TEAT (Termo de
entrada de Admissão Temporária) com suspensão total de tributos, prestando a informação falsa
de que se tratavam de viagens aéreas não comerciais para transportar pessoa física não residente,
diretor da empresa (GLOBALCYR), para realizar negócios no Brasil, beneficiando-se do regime
de admissão temporária previsto no artigo 2o do Decreto no 97.464/1989, que estabelece
procedimentos para a entrada no Brasil e o sobrevôo de seu território por aeronaves civis
estrangeiras, por até 60 dias, que não estejam em serviço aéreo internacional regular. Nessa
hipótese, posto que a aeronave ingressa no país para breve permanência, sem utilização
econômica por nacionais, é mantida a matrícula estrangeira da aeronave.
A fiscalização detectou, juntando provas, que a aeronave foi de fato importada
pela VULCABRÁS, para uso particular, ou até de negócios, por seu Presidente, Sr. Milton
Cardoso, pessoa residente no Brasil, permanecendo no País por mais de 80% do tempo nos três
anos considerados nesta fiscalização, a serviço do Sr. Milton e sua família e Hangarado no
aeroporto de Jundiaí. Há nos autos documentos que refletem a contratação do piloto como
empregado da Vulcabrás, bem como o contrato de Hangaragem entre empresa no aeroporto de
Jundiaí e a Vulcabrás.
Com a não aplicação do regime de admissão temporária, houve a importação da
mercadoria com a ocultação da operação, o que ensejou a aplicação da pena de perdimento da
aeronave, nos termos do art. 23, V, do Decreto-Lei no 1.455/1976, penalidade controlada no
processo no 19482.720.006/2013-82.
Como consequência, a presente acusação fiscal é de cessão de nome cometida
pela empresa Uruguaia, GLOBALCYR, submetendo a VULCABRAS e o Sr. Milton Cardoso à
sujeição passiva da penalidade por terem participado e se beneficiado da fraude, nos termos do
artigo 95, I, IV e V do Decreto-Lei 37/1966.
Fl. 1542
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-007.675 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19482.720007/2013-27

Adoto o relatório da r. decisão recorrida por bem sintetizar argumentos da
acusação e da defesa:
Contra a empresa Vulcabrás Azaleia, ora impugnante, já devidamente qualificada nos
autos, foi lavrado Auto de Infração (AI), por AFRFB em exercício na Alfândega do
Aeroporto Internacional de Viracopos (SP), em sede do procedimento especial de
fiscalização aduaneira do cumprimento das condições exigidas para a admissão no país
da aeronave de prefixo N48PL ao amparo dos benefícios fiscais previstos no Decreto no
97.464/89, restando apurado no procedimento a cessão do nome da empresa
GLOBALCYR para ocultar o seu real adquirente. Por conseguinte, foi lavrado e
registrado o AI em causa para aplicação da multa equivalente a 10% do valor da
operação, do que restou apurado o crédito tributário total de R$ 529.724,00.
O presente processo versa sobre infrações apuradas na utilização de aeronave executiva
estrangeira de prefixo N 48 PL, marca Raytheon Acft Co, modelo 400 A, numero de
série RK 138, apreendida em 20/06/2012 no curso da operação denominada de “Pouso
Forçado”, deflagrada pela ação conjunta da Receita Federal, Polícia Federal e o
Ministério Público. Registre-se que além de retida administrativamente pela RFB
durante o procedimento especial, foi decretado o sequestro judicial da aeronave em
cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão 08/2012 (Inquérito no
00064339620124036105).
A Fiscalização apontou que a aeronave em causa vinha sendo utilizada em nome da
empresa estrangeira GLOBALCYR e entrava em território nacional irregularmente
através de TEAT (Termo de entrada de Admissão Temporária) com suspensão total de
tributos.
Apurou a Fiscalização que a aeronave servia aos interesses da empresa brasileira
Vulcabrás/Azaléia e de seu presidente, o brasileiro residente, o Sr Milton Cardoso dos
Santos Filho .
A ação fiscal partiu de informações extraídas do sistema SIANAVAC, com base em
relatórios de voo com todas as origens e destinos da aeronave N 48 PL no período de
17/04/2009 à 07/05/2011, que identificaram indícios de irregularidades na utilização do
regime de admissão de aeronaves no país mediante TEAT (Termo de entrada de
Admissão Temporária), ao amparo dos benefícios fiscais previstos no Decreto no
97.464/89.
A Fiscalização verificou que a aeronave em questão operava a maior parte do
tempo dentro do território nacional, realizando esporádicas saídas ao exterior para
retornar poucos dias (às vezes no mesmo dia), de sorte que de um período de 730
dias analisados, a N 48 PL esteve fora do país apenas 111 dias, ou seja, 85 % do
período esta aeronave esteve em território brasileiro, contrariando o regime de
benefícios fiscais previsto no Decreto no 97.464/89, que prevê a sua fruição apenas
para breve permanência e a serviço de estrangeiro não residente no país.
Apontou a Fiscalização que as entradas da aeronave N 48 PL em território nacional não
se deram para as finalidades declaradas à aduana nos respectivos TEAT's, aduzindo que
a aeronave sempre transportou brasileiros residentes, para fins particulares e no
interesse de empresa brasileira, concluindo que são inidôneas as informações
prestadas.
Realizadas as investigações, mediante a coleta de diversos documentos e informações
de interesse fiscal, bem como tendo sido tomado a termo o depoimento de diversas
pessoas, direta ou indiretamente relacionadas com a fiscalizada, ora impugnante, a
Fiscalização relatou vários fatos que ensejaram a lavratura do AI em causa, dentre os
quais, destacamos os seguintes:
Fl. 1543
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-007.675 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19482.720007/2013-27

A) Em nenhum dos voos identificou-se a existência de passageiros estrangeiros, ou seja,
não residentes no Brasil, tendo sido possível demonstrar que todos são brasileiros
residentes.
B) A aeronave estava, na realidade, sendo utilizada para viagens particulares de
férias/turismo do Sr Milton Cardoso e seus entes familiares e amigos, tendo como
destino pontos turísticos em épocas de feriados, bem como para as diversas
necessidades da empresa VULCABRAS AZALEIA, identificada pela Fiscalização
como a sua real proprietária de fato.
C) A aeronave N 48 PL jamais ficou fora do Brasil por período superior a 32 dias
ininterruptos, sendo 32 em 2009, 30 em 2010 e 8 dias em 2011; verificando-se que era
frequente que saísse do país para retornar no dia seguinte, denotando a intenção de
permanência no país. Concluiu nesse ponto registrando que “A aeronave saiu apenas
para validar o TEAT que tem validade de 60 dias e retorna no mesmo dia para o Brasil”.
D) Em depoimento à Polícia Federal, foi ouvido o SR Anderson Marchi Davo, sócio e
diretor das empresas JAD Táxi Aéreo, com sede operacional no aeroporto de Jundiaí,
em cujo hangar foi realizada diligência fiscal que encontrou instrumento de contrato de
hangaragem da aeronave N 48 PL em nome da empresa VULCABRAS, indicando que
era baseada no país, precisamente a cidade onde esta empresa tem sua sede. O Sr.
Anderson apresentou controle de entrada e saída no hangar nos últimos seis meses,
dizendo que a Vulcabrás se apresentava como proprietária da aeronave, sendo a
responsável pelo pagamento do contrato de "Hangaragem", tanto assim que os boletos
são emitidos em seu nome e enviados ao endereço da mesma para pagamento.
Confirmando essa versão, em depoimento à Polícia Federal, o Sr.
Milton Cardoso também declarou que a VULCABRAS era responsável pelo pagamento
da hangaragem da aeronave N 48 PL.
E) Ao amparo do Decreto 97.464/1989 foram solicitadas e concedidas diversas
autorizações de sobrevoo, evidenciando que a aeronave permaneceu, desde a primeira
entrada no território nacional, em 2009, em trânsito no País de forma irregular, tendo
sido apresentados vários documentos falsos para fins de despacho na modalidade
de Admissão Temporária: TEAT’s = Termo de Entrada e Admissão Temporária
de Aeronave; STAD's = Solicitação de Lavratura de Termo de Entrada e
Admissão Temporária e GDEC ́s = General Declaration.
F) Verificou-se a prática reiterada de utilização indevida do Regime Especial de
Admissão Temporária automática prevista no inciso VIII do art. 5o da IN SRF no
285/2003 e no Decreto 97.464/1989, mediante artifício doloso, qual seja a
solicitação de emissão de AVANAC ́s (Autorização de Pouso e Permanência no
país, concedida pela ANAC), STAD's e TEAT ́s em nome de empresa estrangeira,
a GLOBALCYR, que não utiliza a aeronave no interesse de suas operações, haja
vista que suas atividades estão paralisadas desde 2009.
G) A Fiscalização apurou que a empresa GLOBALCYR, criada no Uruguai, não tem
propriedade registrada em seu nome, não tem e nunca teve funcionários nem endereço
fixo de funcionamento e que o endereço de sua sede é o mesmo do contador, apenas
uma caixa postal.
Apontou que seus negócios são geridos por seu Vice Presidente, o Sr. Milton Cardoso
que também é presidente da empresa brasileira VULCABRAS AZALEIA que, por seu
turno, é a única dona da GLOBALCYR. Vale destacar a resposta desta empresa a uma
das intimações fiscais que lhe foi destinada: “novamente, a RFB está a indevidamente
adentrar na operação quotidiana da empresa, sem que tal tenha qualquer pertinência
com o uso da aeronave. As informações e documentos solicitados são de ordem
comercial e estão protegidos por acordo de confidencialidade comercial”.
Fl. 1544
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-007.675 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19482.720007/2013-27

H) Em resposta a uma intimação fiscal foi apresentado Balanço Financeiro do Grupo
VULCABRAS AZALEIA. Juntamente com o Balanço foram apresentadas as notas
explicativas, a fim de detalhar as suas atividades bem como de outras empresas do
Grupo.
Trecho destacado das referidas notas, relatando as principais atividades das empresas
integrantes daquele conglomerado, apresentam a seguinte referência expressa à empresa
GLOBALCYR S.A.: “é responsável pela comercialização e distribuição varejista de
calçados e confecções, com a marca Reebok no mercado Uruguaio, tendo como
principal fornecedor a VULCABRAS AZALEIA CE, Calçados e Artigos Esportivos
S.A. Iniciou suas atividades com sede na cidade de Montevidéu, no Uruguai, e tem
como objeto social o comércio e a distribuição de calçados. Atualmente esta empresa
encontra-se com suas operações paralisadas, tendo somente despesas de
manutenção de suas aeronaves”.
I) Verificou-se mediante consulta à Declaração de Imposto de Renda do Sr. Roberto
Mateus Peixoto, piloto da aeronave N 48 PL que ele é brasileiro residente e recebe
rendimentos da empresa VULCABRAS, pagos no Brasil. Apontou que o outro piloto da
aeronave N 48 PL é justamente o Sr. Milton Cardoso, presidente do grupo
VULCABRAS e da GLOBALCYR.
L) Mediante análise do fluxo financeiro requerido para o pagamento da aeronave em
17/10/2008, identificou que o custo de sua aquisição foi de U$2,5 milhões, mediante 5
pagamentos de U$500.000,00 realizados no mesmo dia. A Fiscalização verificou ainda
que em dias anteriores, a empresa argentina VDA, empresa do grupo VULCABRAS
AZALEIA transferiu valores próximos ao custo da aeronave para a empresa
GLOBALCYR, que recebeu U$ 2,505 milhões em 23/09/2008, quase o exato valor de
compra da aeronave que se deu apenas alguns dias depois.
M) Consignou que no contrato intitulado “Aircraf Lease Agreement”, que tem como
objeto a aeronave em causa, firmado com a Guaranty Corporation, consta que a
GLOBALCYR é incorporada segundo as leis brasileiras e o endereço do escritório
fornecido é do Grupo VULCABRAS em Jundiaí. Tal contrato foi assinado pelo Sr.
Milton, VicePresidente da GLOBALCYR e presidente da VULCABRAS.
N) Consignou que aplicou a pena de perdimento da aeronave em autos apartados
(Processo no 19482.720.006/2013-82), em face da comprovação de interposição
fraudulenta prevista no art. 23, V, do Decreto-Lei no 1.455/1976, com a redação dada
pela Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que foi convertida na Lei no
10.637, de 30 de dezembro de 2002 (Publicada no DOU de 31/12/2002).
P) Finalizou o procedimento em causa (objeto do presente processo) concluindo pela
aplicação da pena de multa prevista no art.33 da Lei n° 11.488/07, regulamentada pelo
art. 727 do Decreto no 6.759/2009 (Regulamento Aduaneiro), equivalente a 10% do
valor da operação por ter apurado que a empresa GLOBALCYR cedeu seu nome,
disponibilizando documentos e simulando as operações de uso da aeronave,
acobertando seu real beneficiário, a empresa VULCABRAS AZALEIA,
identificada como sendo sua real proprietária.
De outra parte, contraditando o procedimento em causa, as contrarrazões apresentadas
pela impugnante podem ser sinteticamente assim descritas.
A) Que a empresa GLOBALCYR não poderia ocultar que o interessado na operação é o
grupo VULCABRAS Azaleia porquanto seja parte integrante do referido grupo
empresarial; que esta informação é pública estando disponibilizada nos Balanços
Consolidados publicados e apresentados à CVM.
Fl. 1545
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-007.675 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19482.720007/2013-27

B) Prosseguiu aduzindo que a relação de interesses entre a GLOBALCYR e a
VULCABRAS foi apresentada em ação judicial (Ação Declaratória
000684391.2011.4.03.6105)
cuja contraparte é a União Federal, avisando que com base em decisão judicial já obtida
nessa ação, a aeronave N48PL continua circulando no Brasil sob regime de admissão
temporária.
C) Que a questão da fraude envolvendo o importador (interposição fraudulenta
mediante ocultação do real adquirente) já está judicializada, distribuída para a 8o Vara
da Justiça Federal no Estado de São Paulo, não sendo mais cabível, portanto, o
procedimento aplicado paralelamente em face do contribuinte.
D) Que o fato da empresa GLOBALCYR ter interrompido suas atividades após a
aquisição da aeronave em nada alterou a legalidade da operação.
E) Que restou provado nos autos do presente processo que os recursos para aquisição da
aeronave em questão foram provenientes da empresa VDA CALZADOS, estabelecida
na Argentina, mas integrante do conglomerado VULCABRAS/AZALEIA.
F) Que todo o procedimento recai sobre os interesses do Grupo AZALEIA do qual a
GLOBALCYR é parte integrante.
G) Que a base de cálculo utilizada para aplicação da multa (valor da operação) não pode
ser admitida porquanto o ingresso da aeronave no país não se deu em virtude de relação
de compra e venda, mas em decorrência de operação de arrendamento operacional
contratado no exterior, não existindo valor de cobertura cambial que pude ser
empregado para aquela finalidade.
Ao final, requer que seja reconhecida a improcedência do lançamento. (GRIFEI)
A 6a Turma da DRJ/REC proferiu o Acórdão 1142.164, fls. 1.497-1.512, para
julgar improcedente a impugnação e manter o lançamento fiscal, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO II
Data do Fato Gerador: 23/05/2012
Imposto sobre a Importação II
IMPORTAÇÃO. CESSÃO DO NOME DA PESSOA JURÍDICA COM VISTAS À
OCULTAÇÃO DO REAL ADQUIRENTE.
A lei prevê a penalidade de multa equivalente a 10% do valor da operação para as
operações de importação realizadas com a ocultação do real adquirente ou beneficiário,
mediante a cessão do nome da pessoa jurídica importadora. Base Legal: Art. 33 da Lei
no 11.488/2007 c/c Art. 727 do Decreto no 6.759/2009.
AÇÃO JUDICIAL. AUTO DE INFRAÇÃO. CONCOMITÂNCIA PARCIAL DE
OBJETO. SUBSISTÊNCIA DA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA QUANTO À
MATÉRIA NÃO ABRANGIDA NA AÇÃO.
Em face do princípio constitucional da unidade de jurisdição, a existência de ação
judicial importa renúncia às instâncias administrativas quanto à mesma matéria,
entretanto, o feito subsiste na esfera administrativa relativamente às matérias não
albergadas no procedimento judicial.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 1546
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-007.675 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19482.720007/2013-27

Notificada da r. decisão, a contribuinte apresentou seu recurso voluntário, fls.
1.517-1.532, devolvendo para apreciação todos os argumentos já trazidos em sua impugnação,
inclusive as nulidades, argumentando também omissão no acórdão por duas razões:
1. Omissão do v. acórdão recorrido quanto à responsabilidade solidária da
GLOBALCYR e MILTON CARDOSO DOS SANTOS FILHO, sem que
tenham sido descritos como autuados no Auto de Infração. Por essa razão, foi
pedido que fosse a autuação declarada nula com relação aos mesmos, ante ao
que prescreve o inciso I do artigo 10 do Decreto 70.235/72, argumentos que
não foram nem analisados pela decisão recorrida;
2. Omissão do v. acórdão recorrido quanto ao valor da operação para efeitos da
aplicação da multa, haja vista a impropriedade da base de cálculo adotada pela
fiscalização, a qual não reflete o valor da operação, na medida em que foi
avaliada em laudo elaborado pela Polícia Federal, com acompanhamento da
RFB, em apenas US$ 500.000,00 (quinhentos mil dólares americanos).
É o relatório
Voto
Conselheiro Salvador Cândido Brandão Junior, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os requisitos da legislação,
merecendo ser conhecido.
Inicialmente, afasto as preliminares de omissão da r. decisão de piso. Primeiro
porque a GLOBALCYR não é considerada responsável solidária passível de ser excluída do
feito, na medida em que foi essa empresa que, segundo a fiscalização, cedeu o nome para a
prática da ocultação do real adquirente de um importação, por isso, a GLOBALCYR é o agente
da infração, configurando o próprio sujeito passivo e não sujeito passivo por responsabilidade.
Segundo porque, entendo que a penalidade de cessão de nome imputada à
GLOBALCYR é descabida, como será debatido abaixo. Sendo assim, como a decisão de mérito
será favorável à parte que alega nulidade, esta preliminar pode ser superada, nos termos do artigo
59, § 3o do Decreto no 70.235/1972:
Art. 59. São nulos:
(...)
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.
Contraria a celeridade do processo e a utilidade das decisões proferir uma decisão
de nulidade do acórdão da DRJ para que uma nova seja proferida, sanando a omissão, para que
depois os autos retornem se o resultado de mérito seja o mesmo que será proferido nesta
oportunidade.
Fl. 1547
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-007.675 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19482.720007/2013-27

MÉRITO
Frise-se: cinge a controvérsia na constatação pela fiscalização de que houve a
cessão de nome para ocultar o real adquirente de uma importação de aeronave, a VULCABRÁS,
e para não recolher os tributos devidos apresentou documentação falsa para fruir do regime de
admissão temporária previsto no Decreto no 97.464/1989.
Nestes documentos com falsidade ideológica, informava-se que a aeronave era de
propriedade da GLOBALCYR que temporariamente ingressaria do Brasil para transporte não
comercial de diretores não residentes para realizar atividades em nome da empresa no País.
Detectada a fraude, que em verdade a aeronave não ingressava no Brasil em
caráter temporário, mas sim permanente, e que a propriedade, de fato, era da VULCABRAS e as
pessoas transportadas eram, na grande maioria das vezes, o Presidente da empresa, residente do
País, com sua família, em viagens de lazer pelo Brasil e, por vezes, ao exterior, demonstrando
não ser viagens de diretores de empresa estrangeira realizadas em nome da empresa.
Com isso, a fiscalização concluiu que havia a impossibilidade de aplicar o regime
de admissão temporária, pois havia ocorrido uma importação efetiva e de forma fraudulenta, com
dano ao erário, aplicando a pena de perdimento prevista no artigo 23, V do Decreto-Lei
1.455/1976, nomeando a empresa JAD Táxi Aéreo como fiel depositária da aeronave. Ressalta-
se que a pena de perdimento foi aplicada em autos apartados por meio do Processo
19482.720.006/2013-82.
O presente auto de infração se presta, tão somente, para aplicar a pena 10% sobre
o valor da operação em razão da cessão de nome contra a empresa GLOBALCYR, nos termos do
artigo 33 da Lei no 11.488/2007.
Inicialmente destaco que a fraude resta devidamente comprovada nos autos,
detectando-se a importação da aeronave pela empresa VULCABRAS. Consta dos autos diversos
documentos, como TEAT, depoimentos e contratos que evidenciam a fraude e a intenção da
VULCABRAS de ocultar a importação sob a justificativa de que a aeronave de propriedade da
GLOBALCYR, com sede no Uruguai, ingressava temporariamente no País para transportar seus
diretores para tratar de interesses da empresa, fruindo, desta feita, do regime de admissão
temporária previsto no Decreto no 97.464/1989.
Houve irregularidade nas entradas da aeronave N 48 PL no território aduaneiro
brasileiro. Para a obtenção do benefício de admissão temporária da aeronave, sem o pagamento
dos tributos, é necessário que a interessada, além de observar os requisitos do Decreto
97.464/1989, se sujeite ao cumprimento das formalidades aduaneiras que, para este caso, estão
especificadas na Instrução Normativa SRF no 285/2003, que trata do Regime Especial de
Admissão Temporária.
A introdução dessa aeronave mediante admissão temporária está em
desconformidade com a legislação acima referida, pois a viagem não era destinada para uso de
não residentes, mas para uso da empresa VULCABRAS e do Sr Milton Cardoso, brasileiro
residente no país, presidente da VULCABRAS/AZALEIA, única sócia da empresa
GLOBALCYR.
Fl. 1548
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-007.675 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19482.720007/2013-27

A fiscalização analisou e juntou aos autos todas as GDEC's e TEAT's preenchidas
pela GLOBALCYR e verificou que em nenhum dos vôos havia a presença de passageiros não
residentes no Brasil. Em consulta a cada um dos passageiros no cadastro da RFB, foi possível
comprovar que todos são brasileiros residentes.
A fiscalização detectou que a aeronave foi utilizada no interesse do Sr Milton
Cardoso, para viagens particulares de férias/turismo do Sr Milton Cardoso e seus entes familiares
e amigos. Consta no registro de passageiros viagens de crianças, com idades entre 09 e 10 anos,
acompanhadas por outros adultos, para destinos turísticos e em épocas de comemorações e
feriados, inclusive para Resorts na Bahia.
Constatou-se também que a aeronave N 48 PL jamais ficou fora do Brasil por
período superior a 32 dias ininterruptos, sendo 32 em 2009, 30 em 2010 e 8 dias em 2011. Dos
dados coletados, desde 2009 há somente uma passagem pelo Uruguai, país que se alega ser a
sede da empresa arrendatária da aeronave.
Não raras foram as vezes em que a aeronave saiu do país e retornou no dia
seguinte, o que denota a intenção de permanência no país. A aeronave saiu apenas para validar o
TEAT que tem validade de 60 dias e retornava, muitas vezes, no mesmo dia para o Brasil. A
fiscalização constatou que aeronave, durante um período de três anos, permaneceu no Brasil por
85% do tempo, havendo, inclusive, um contrato de hangaragem com a empresa JAD TAXI
AÉREO, no aeroporto de Jundiaí, município de residência do Sr. Milton e de um dos
estabelecimentos da VULCABRAS.
Há prova nos autos, a partir do balanço financeiro divulgado pela VULCABRAS,
informando que a empresa GLOBALCYR está com suas atividades paralisadas desde 2009 e não
tem negócios no Brasil. Daí, resta demonstrada a impossibilidade e uma empresa inativa utilizar
aeronave para transportar um de seus diretores para realizar negócios no Brasil.
Da análise de toda a documentação, concluiu-se pelo desvio de finalidade da
Admissão Temporária. Resta evidente a utilização da aeronave para fins particulares do Sr.
Milton Cardoso, presidente da Azaleia Vulcabras. Sendo assim, de forma alguma a aeronave N
48 PL voava no Brasil a serviço da GLOBALCYR conforme informado nos TEAT's, muitas
vezes preenchidos pelo próprio Sr. Milton Cardoso, maculando, assim , tais documentos de
falsidade.
Em sede de impugnação e de recurso, a Recorrente afirma possuir ação
declaratória em trâmite perante a Justiça Federal em São Paulo, proposta exatamente para
reconhecer o direito de ingresso da aeronave N 48 PL sob o regime de admissão temporária.
Trata-se da ação declaratória no 0006843-91.2011.4.03.6105. Em pesquisa no site
da Justiça Federal da Seção Judiciária de São Paulo, constatei que o processo está encerrado e
definitivamente baixado. A ação foi proposta em 2011 e a Recorrente obteve sentença favorável.
Durante o processo a Receita Federal do Brasil realizou a fiscalização que culminou na coleta de
todas as provas constantes nestes autos e da detecção da fraude na importação, com a
consequente decretação da pena de perdimento realizada no Processo 19482.720.006/2013-82.
Fl. 1549
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-007.675 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19482.720007/2013-27

Em grau de Apelação, a União foi vitoriosa, encerrando-se o processo com
decisão favorável com o reconhecimento do Poder Judiciário de que houve fraude para ocultar a
importação da aeronave, pela VULCABRAS:
APELAÇÃO CÍVEL No 0006843-91.2011.4.03.6105/SP --2011.61.05.006843-9/SP
RELATOR-:-Desembargador Federal CARLOS MUTA
EMENTA
TRIBUTÁRIO.
ADUANEIRO.
SENTENÇA
EXTRA
PETITA.
INOCORRÊNCIA. AERONAVE ESTRANGEIRA UTILIZADA POR EXECUTIVOS
NACIONAIS RESIDENTES NO BRASIL EM PROL DE SUA ATIVIDADE
ECONÔMICA. REGIME DE ADMISSÃO TEMPORÁRIA COM SUSPENSÃO
TOTAL DOS IMPOSTOS. INADMISSIBILIDADE.
1. Cuida-se de apelação interposta pela União contra sentença de procedência proferida
no bojo da ação ordinária ajuizada com vistas a obter a declaração do direito de
submissão da aeronave BEECH 400, Prefixo N48PL, ao regime de admissão
temporária, com suspensão total dos impostos de importação ao ingressar em qualquer
unidade da alfândega da Receita Federal do Brasil nos Aeroportos Internacionais.
2. Não há julgamento extra petita a macular o feito, pois a questão versada no
procedimento administrativo instaurado pela Receita Federal se inseriu dentro dos
limites objetivos da lide definidos pelas teses aventadas pelos autores na inicial e
pela ré na contestação.
3. A partir do momento em que foi instaurado procedimento fiscal para a apuração de
fatos que se inseriam dentro dos limites objetivos da ação ordinária em andamento,
cabia ao magistrado oficiante perante a ação declaratória proferir julgamento, também,
sobre a questão incidental ocorrida durante o trâmite do processo, pois era inadmissível
à União, através da RFB, reabrir discussão, em âmbito administrativo, sobre fato que
estava sendo debatido em processo judicial.
4. A prova constante dos autos indica que a aeronave está sendo mantida em
território brasileiro, mediante reiterados ingressos amparados em Termos de
Entrada e Admissão Temporária (TEATs), fundamentados no Decreto no
97.464/89, à disposição dos interesses negociais de executivos nacionais de grupo
empresarial brasileiro para seus deslocamentos no âmbito do país, visando a
finalidades econômicas do grupo, o que constitui uma verdadeira burla à
fiscalização aduaneira ante o seu nítido intuito de deixar de recolher os impostos
devidos.
5. O regime de admissão temporária destina-se, apenas, aos casos em que a aeronave
ingressa no território nacional de forma temporária, por reduzido espaço de tempo, sem
a intenção de aqui permanecer de forma definitiva. Trata-se de regime aduaneiro
especial, pois permite a permanência no país de bens com suspensão de tributos.
6. Os apelados não atendem aos pressupostos exigidos pelo Decreto no 97.464/89
para usufruir do regime aduaneiro especial de admissão temporária. A aeronave
está sendo utilizada para a realização de viagens de executivos nacionais,
notadamente do presidente do grupo empresarial, o que não se coaduna com a
hipótese prevista pelo artigo 2o, inciso IV, alínea "c", do Decreto no 97.464/89, que
permite a admissão temporária de aeronave quando esteja em viagem diretor ou
representante de sociedade ou firma proprietário do avião, o que não é o caso. Não se
pode perder de vista que tal previsão regulamentar objetiva o ingresso temporário de
aeronave estrangeira. Logo, se a empresa que a utiliza é brasileira resta, também, por
esta ótica, evidenciado o desvio na invocação de tal permissivo, como no caso dos
autos, em que sua utilização restringe-se aos diretores da empresa Vulcabrás. O uso
institucional por diretores da pessoa jurídica, em suas finalidades sociais/estatutárias,
não ficam desamparadas da previsão regulamentar, salvo outras evidências. Além disso,
Fl. 1550
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-007.675 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19482.720007/2013-27

a prova dos autos demonstra a utilização econômica da aeronave em prol dos interesses
do grupo empresarial, o que faz incidir, na espécie, o artigo 6o da IN SRF no 285/2003.
7. Diante da total sucumbência da parte autora, deve ser condenada ao pagamento das
despesas processuais e honorários advocatícios, no percentual de 10% sobre o valor da
causa corrigido.
8. Apelação e remessa oficial, tida por submetida, a que se dá provimento. (GRIFEI)
A contribuinte apresentou Embargos Infringentes que tiveram provimento negado.
Os autos retornaram para a vara de origem e se encontram arquivados. Com isso, resta evidente a
fraude engendrada para não declarar a importação de uma aeronave e, assim, escapar de toda a
tributação incidente na operação, situação reconhecida pelo Poder Judiciário, da qual não cabe
mais discussão administrativa. Resta saber, no entanto, se é cabível a aplicação da multa por
cessão de nome prevista no artigo 33 da Lei 11.488/2007. Vejamos.
CESSÃO DE NOME NA INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA
A fiscalização, conforme se vê do TVF, concluiu que a GLOBALCYR, uma
empresa com sede no Uruguai, cedeu seu nome para que a VULCABRAS permanecesse oculta e
realizasse uma importação de aeronave sem o pagamento dos tributos.
Depois de demonstrados todos os pressupostos de direito e considerando os
pressupostos de fato, já abordados na caracterização da ocultação da empresa
VULCABRAS pela empresa uruguaia GLOBALCYR resta configurado o ilícito da
cessão do nome pela empresa GLOBALCYR A empresa GLOBALCYR, cedeu seu
nome para a operação de comércio exterior de Admissão Temporária,
disponibilizando documentos e simulando as operações de uso da aeronave,
acobertando o real beneficiário a empresa brasileira VULCABRAS AZALEIA.
DO VALOR DA MULTA DE 10% POR CESSÃO DE NOME
O valor aduaneiro do bem conforme informado nos documentos de entrada é de US$
2.600.000,00. Esta é a base de cálculo da multa. Convertendo-se em moeda nacional,
nos termos do art. 24 do Dec.Lei 37/66 pela taxa de câmbio, do dia da sua última
entrada no território nacional, 23/05/2012, obtemos o valor da multa.
DOS RESPONSÁVEIS PELA OCULTAÇÃO E CESSÃO DE NOME
A empresa GLOBALCYR, cedeu seu nome para a operação de comércio exterior de
Admissão Temporária, disponibilizando documentos e simulando as operações de uso
da aeronave, acobertando o real beneficiário a VULCABRAS AZALEIA. Dessa forma,
a empresa GLOBALCYR, figura no polo passivo do presente auto de infração.
Para ser sintético, nas operações de importação é exigido do importador a
prestação de informações sobre as pessoas envolvidas na operação por meio da declaração de
importação, ato que dá início ao despacho aduaneiro. Ao preencher a declaração de importação,
o importador está obrigado a informar os dados do importador, informando ainda se se trata de
uma importação direta, uma importação por encomenda – situação em que deve ser informado os
dados do encomendante, ou, por fim, uma importação por conta e ordem de terceiros,
informando o real adquirente da mercadoria – situação em que o importador é mero prestador de
serviços que realiza do procedimento de importação em nome e por ordem do adquirente.
A previsão legal da importação por encomenda se encontra na Lei no 11.281/2006,
artigo 11:
Fl. 1551
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-007.675 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19482.720007/2013-27

Art. 11. A importação promovida por pessoa jurídica importadora que adquire
mercadorias no exterior para revenda a encomendante predeterminado não configura
importação por conta e ordem de terceiros.
§ 1o A Secretaria da Receita Federal:
I - estabelecerá os requisitos e condições para a atuação de pessoa jurídica importadora
na forma do caput deste artigo;
(...)§ 2o A operação de comércio exterior realizada em desacordo com os requisitos e
condições estabelecidos na forma do § 1o deste artigo presume-se por conta e ordem de
terceiros, para fins de aplicação do disposto nos arts. 77 a 81 da Medida Provisória no
2.158-35, de 24 de agosto de 2001.
§ 3o Considera-se promovida na forma do caput deste artigo a importação
realizada com recursos próprios da pessoa jurídica importadora, participando ou
não o encomendante das operações comerciais relativas à aquisição dos produtos no
exterior.(Incluído pela Lei no 11.452, de 2007) (grifei)
Os requisitos e condições a que se refere o § 1o, inciso I, foram publicados na
Instrução Normativa SRF no 634/2006, atualmente regidos pela Instrução Normativa RFB no
1861/2018, estabelecendo a necessidade de importador por encomenda e encomendante serem
informados em campos próprios na DI. Esta Instrução Normativa é a mesma que impõe como
requisitos e condições a informação na DI sobre os dados do importador e do real adquirente das
mercadorias nas operações por conta e ordem de terceiros.
Nos termos do artigo 31 do Decreto-lei 37/1966, o contribuinte do imposto é o
importador, figurando como sujeitos passivos por responsabilidade solidária o adquirente, se a
importação for por conta e ordem, ou o encomendante, se a importação for por encomenda, nos
termos do artigo 32 do mesmo diploma legal.
A interposição fraudulenta de terceiros trata das situações em que o verdadeiro
adquirente ou o encomendante das mercadorias pretendem permanecer ocultos na operação. Os
motivos são os mais variados, podendo ser para obter um benefício fiscal de ICMS, ou para não
ser considerado equiparado a industrial para fins de IPI, ou para subfaturar o valor aduaneiro,
para lavagem de dinheiro e etc. Esta motivação de permanecer oculto é irrelevante para fins de
enquadramento da operação como uma situação fraudulenta para ocultar o real adquirente da
mercadoria importada.
Para permanecer oculto, é preciso interpor uma pessoa para realizar a importação,
pessoa esta que irá emprestar o seu nome para que o real adquirente atue de forma oculta no
comércio exterior. Esta pessoa que cede o nome é denominada “importador ostensivo”. No
momento de prestar as informações na DI, o importador ostensivo não informa a participação do
sujeito oculto, muitas vezes informando que se trada de uma importação direta, por conta
própria.
A constatação de apresentar uma interposta pessoa na importação para ocultar o
real comprador ou adquirente da mercadoria, configura dano ao erário, punida com pena de
perdimento das mercadorias importadas.
Esta é a previsão do artigo 23, V do Decreto-lei no 1.455/1976, verbis:
Art 23. Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às mercadorias:
Fl. 1552
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-007.675 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19482.720007/2013-27

V - estrangeiras ou nacionais, na importação ou na exportação, na hipótese de
ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de responsável pela
operação, mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição fraudulenta de
terceiros.
(...) § 1oO dano ao erário decorrente das infrações previstas no caput deste artigo será
punido com a pena de perdimento das mercadorias.
§ 2oPresume-se interposição fraudulenta na operação de comércio exterior a não-
comprovação da origem, disponibilidade e transferência dos recursos empregados.
(grifei)
Para o sujeito oculto na importação, portanto, é aplicada a pena de perdimento da
mercadoria. A lei prevê, todavia, uma sanção para o importador ostensivo, que se apresenta na
operação como importador para ocultar o real adquirente. Trata-se de uma penalidade pela
cessão do nome, emprestando-o ao fraudador para permanecer oculto na operação:
Lei no 11.488/2007.
Art. 33. A pessoa jurídica que ceder seu nome, inclusive mediante a disponibilização
de documentos próprios, para a realização de operações de comércio exterior de
terceiros com vistas no acobertamento de seus reais intervenientes ou beneficiários
fica sujeita a multa de 10% (dez por cento) do valor da operação acobertada, não
podendo ser inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais). (grifei)
Duas conclusões podem ser então dispostas:
1- Para que seja detectada a interposição fraudulenta, é preciso a identificação de
simulação ou fraudes praticadas para ocultar do sujeito passivo, isto é, o real adquirente da
mercadoria importada, configurando dano ao erário punível com pena de perdimento. No caso
concreto, não se trata propriamente de uma interposição fraudulenta de terceiros, mas sim a
prática de fraudes e documentos ideologicamente falsos elaborados para ocultar a própria
operação de importação. Portanto, foi constatada uma importação com fraude, o ilícito praticado
está no inciso V do artigo 23 Decreto-lei no 1.455/1976, mas não como interposição fraudulenta
de terceiros, situação reconhecida pelo Poder Judiciário;
2- Para a aplicação da pena de cessão de nome é preciso existir uma interposição
fraudulenta de terceiros, na qual o importador ostensivo se apresenta às autoridades aduaneiras
como importador, geralmente por conta própria, dos produtos importados. Com isso, cede seu
nome para o real adquirente para que a importação seja declarada com a ocultação do real
adquirente.
No caso concreto não houve declaração de importação, onde se cogitaria um
declaração da GLOBALCYR como importadora e ocultação da VULCABRÁS, a real
adquirente. Em verdade, nenhuma importação foi declarada.
O que houve foi a declaração falsa prestada pela GLOBALCYR, a mando ou
participação da VULCABRÁS, para informar que a aeronave ingressa no País em voos não
comerciais para transporte de seu diretor, não residente, para que temporariamente tratasse de
negócios da empresa no Brasil.
A intenção é produzir informação falsa para ocultar a própria importação, aí está a
fraude. Por sua vez, a sanção por cessão de nome é aplicada para a pessoa jurídica que cede seu
Fl. 1553
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-007.675 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19482.720007/2013-27

nome a terceiros para realizar operações de comercio exterior com a ocultação dos reais
intervenientes. O uso do nome da GLOBALCYR foi levado a efeito para usufruir de um regime
de admissão temporária e ocultar a própria operação de comércio exterior – a importação.
Repetindo:
- O artigo 33 da Lei 11.488/2207 estabelece sanção pela cessão do nome para a
prática de comércio exterior com a ocultação dos reais participantes;
- No caso concreto, se houve cessão de nome, foi para ocultar a própria prática de
comércio exterior, e não para ocultar o real participante.
A fiscalização aplicou responsabilidade solidária à VULCABRÁS e ao Sr. Milton
Cardoso nos termos do artigo 95, I, IV e V do Decreto-lei no 37/1966. Veja trecho do TVF:
Conforme demonstrado nos autos, a aeronave N 48 PL permanece primordialmente em
operação no país, com esporádicas e breves saídas ao exterior, e tem como finalidade
atender as mais diversificadas necessidades do GRUPO VULCABRAS AZALEIA e do
Sr Milton Cardoso, presidente da VULCABRAS AZALEIA, quais sejam, entre outros,
o transporte do mesmo em viagens de turismo nacionais e internacionais, ou comerciais
no interesse da VULCABRAS AZALEIA.
A aeronave ficava hangarada em Jundiaí, a serviço da empresa VULCABRAS
AZALEIA, e era utilizada frequentemente por seu presidente, o Sr Milton. A
VULCABRAS é dona da empresa uruguaia GLOBALCYR, e conforme balanço
apresentado pela própria VULCABRAS tem plena ciência que esta estava com suas
atividades paralisadas. A VULCABRAS ainda custeou várias despesas da aeronave e é
a contratante do piloto da aeronave N 48 PL, o Sr Roberto Mateus.
Sendo assim, conforme disciplinado no Decreto-Lei 37/66, art. 95, incisos I, IV e V, a
GLOBALCYR, na figura de sua única dona, a empresa brasileira VULCABRAS
AZALEIA é a principal responsável pelas infrações ora apuradas. Note-se que o Sr.
Milton Cardos além de participar diretamente de toda a simulação com relação ao
funcionamento da empresa GLOBALCYR e da apresentação de documentos
considerados falsos, também se beneficiou diretamente da entrada irregular da aeronave,
uma vez que esta se prestou a seu uso particular.
(...)
Art.95 - Respondem pela infração:
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua
prática, ou dela se beneficie; (...)
IV - a pessoa natural ou jurídica, em razão do despacho que promover, de qualquer
mercadoria;
V - conjunta ou isoladamente, o adquirente de mercadoria de procedência estrangeira,
no caso da importação realizada por sua conta e ordem, por intermédio de pessoa
jurídica importadora. (Incluído pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001) (...)
Por todo o exposto o Sr. Milton Cardoso e a empresa VULCABRAS AZALEIA se
enquadram no conceito de quem concorreu e se beneficiou da fraude, nos termos do
inciso I do art. 95 do DL 37/66.
Fl. 1554
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3301-007.675 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19482.720007/2013-27

Por promover o despacho da aeronave em regime de Admissão Temporária, também se
enquadram no incido IV do art. 95 do DL 37/66, na condição de responsáveis pela
operação.
Ainda se enquadram no incido V do mesmo artigo, uma vez que houve a simulação de
que o real interessado seria a GLOBALCYR, quando na verdade era a VULCABRAS e
seu presidente, o Sr. Milton Cardos e a VULCABRAS, os verdadeiros interessados e
responsáveis pela entrada da aeronave no território nacional.
Logo, a GLOBALCYR, empresa que cedeu o nome em operação de comércio exterior,
como principal responsável pelas infrações cometidas, figura no polo passivo do
presente auto de infração. A VULCABRAS AZALEIA na figura de sua única sócia e de
quem se beneficiou da cessão de nome figura como responsável solidário.
O Sr Milton é presidente, ou vice-presidente ou diretor de todas as empresas envolvidas
na compra e operação da aeronave, além de assinar os contratos de trust da aeronave. O
Sr Milton ainda se utilizava da aeronave para fins de turismo e ainda firmou alguns
TEAT's como comandante da aeronave. Sendo assim, o SR Milton figura como
responsável solidário.
(...)
Portanto permanece a responsabilidade da GLOBALCYR no tocante ao crédito da
multa por ceder o nome em operação de comércio exterior, constituindo ver - dadeira
solidariedade entre seu dono e real interessado na operação a VULCABRAS AZALEIA
e seu presidente o Sr. Milton Cardoso, nos termos do Art. 124 do CTN.
A sanção pela cessão do nome é imputada à pessoa jurídica que serve de
importador ostensivo, para que as pessoas que realmente irão praticar o comércio utilizem o
nome deste “laranja” para que permaneçam ocultas.
A VULCABRÁS nunca foi oculta, na medida em que a GLOBALCYR é sua
subsidiária integral. A ocultação foi da própria operação, que fraudulentamente foi dissimulada,
apresentando-se à fiscalização um ingresso, de caráter não comercial e temporário de aeronave
no país.
Também não é possível aplicar o artigo 95, V do DL 37/1966, na medida em que
não houve importação por conta e ordem, como se a VULCABRAS fosse a empresa oculta e a
GLOBALCYR a importadora ostensiva.
Por fim, não há como aplicar a responsabilidade intentada pela fiscalização: esta
pena é própria de quem cede o nome, não havendo que se falar em solidariedade de quem dela se
beneficiou. A previsão da responsabilidade solidária do artigo 95 acima transcrito se presta a
tornar sujeitos passivos todos os partícipes da prática fraudulenta que causou dano ao erário.
Assim, tanto o importador ostensivo quanto o real adquirente oculto, serão
responsáveis solidários pelas penas pecuniárias impostas em razão do dano ao erário, como, por
exemplo, a conversão da pena de perdimento em multa de 100% sobre o valor aduaneiro. Por sua
vez, a pena por cessão de nome é exclusiva de quem emprestou seu nome a terceiros para a
prática de atos de comércio exterior.
Isto posto, conheço do recurso voluntário para dar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 1555
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3301-007.675 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19482.720007/2013-27

Salvador Cândido Brandão Junior

Fl. 1556
DF CARF MF
Documento nato-digital